Tribunal: TJSP
Processo: 2310231-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Embargos de declaração – Interposição contra decisão liminar deste Relator – Recurso prejudicado.

*Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Arbitramento de multa em caso de descumprimento – Possibilidade – Valor que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Fixação de prazo adequado para cumprimento da ordem, diante das facilidades proporcionadas pelos sistemas

Ementa:
*Embargos de declaração – Interposição contra decisão liminar deste Relator – Recurso prejudicado.

*Tutela de urgência – Obrigação de fazer – Arbitramento de multa em caso de descumprimento – Possibilidade – Valor que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Fixação de prazo adequado para cumprimento da ordem, diante das facilidades proporcionadas pelos sistemas digitais – Decisão mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*